Tribunal: TJSP
Processo: 2017460-58.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Legitimidade Passiva. Detran. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Dário José dos Santos contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/SP, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à autarquia estadual e determinando a redistribuição dos autos à 4a Vara Cível. O agravante sustenta que a decisão afronta os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Legitimidade Passiva. Detran. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Dário José dos Santos contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/SP, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à autarquia estadual e determinando a redistribuição dos autos à 4a Vara Cível. O agravante sustenta que a decisão afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da adequação subjetiva da demanda, argumentando que o DETRAN/SP é parte legítima para a demanda.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/SP ostenta legitimidade passiva na demanda proposta pelo agravante.
III. Razões de Decidir 3. A legitimidade ad causam é analisada a partir das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem exame do mérito. O pedido do autor inclui a expedição de ofício ao DETRAN/SP para cancelamento de débitos e abstenção de novos lançamentos. 4. O DETRAN/SP é responsável pela transferência de propriedade do veículo e pela exclusão de pontuações no prontuário do autor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso, reconhecendo-se a legitimidade passiva do DETRAN/SP e determinando-se a manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública. Tese de julgamento: 1. O DETRAN/SP é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas que envolvam a transferência de propriedade de veículos e cancelamento de débitos. 2. A legitimidade passiva deve ser analisada com base nas alegações da petição inicial, sem exame do mérito.